Tribunal: STF
Processo: RE 1502452
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS HUMANOS. MIGRAÇÃO. ESTRANGEIRO MENOR. PAIS RESIDENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL. REUNIÃO FAMILIAR. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA NO TERRITÓRIO NACIONAL SEM NECESSIDADE DE VISTO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NATUREZA HUMANITÁRIA DO PEDIDO. PRINCÍPIOS DA PRIORIDADE ABSOLUTA E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “APELAÇÃO. ESTRANGEIROS. ADMISSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA INGRESSO EM TERRITÓRIO NACIONAL. PODER DISCRICIONÁRIO. INDEVIDA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 



    1. O visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo de competência do Poder Executivo, sendo que não cabe ao Judiciário interferir na política migratória. 



    2. Havendo procedimentos prévios expressamente previstos tanto para o reconhecimento da condição de refugiado, quanto para a concessão de visto permanente a título de reunião familiar, mostra-se indevida a intervenção do Poder Judiciário na política de imigração do país (Poder Discricionário da Administração), sob pena de grave usurpação de atribuições e prerrogativas do Poder Executivo - salvo por comprovada ilegalidade, o que não foi demonstrado. 



    3. No que diz respeito aos problemas relativos ao agendamento dos vistos, estes decorrem muito provavelmente do aumento do número de solicitação e em decorrência das limitações impostas pela pandemia provocada pelo COVID-19, ou seja, por motivo de força maior, alheio à vontade de atuação da Embaixada, não podendo haver exceção sob o risco de violação ao princípio da isonomia” (fl. 1, e-doc. 156).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 176).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. III do art. 1º, os incs. I e IV do art. 3º, o inc. II do art. 4º e o art. 226 da Constituição da República.



    Pondera que, “da dignidade humana, que não pode ser reconhecida somente aos nacionais, dada a universalidade dos direitos humanos, extrai-se a essência de todos os direitos fundamentais que devem ser garantidos, indistintamente, a todos. Nessa linha, devemos lembrar que a solidariedade entre os povos impõe a busca de soluções pacificadoras de conflitos, de modo a garantir a todos, independentemente de etnia, credo ou ideologia política, o gozo dos direitos humanos” (fl. 12, e-doc. 185). 



    Argumenta que “o Estado precisa garantir e zelar não somente aos seus nacionais, mas também a todos aqueles que se encontram momentaneamente sujeitos a seu poder soberano. Portanto, não cabe ao Estado fazer distinção dos sujeitos de direito entre nacionais e não nacionais” (fl. 13, e-doc. 185). 



    Assevera ser “dever do Estado promover a reunião familiar dos migrantes haitianos que estão separados em razão de situações burocráticas, que estão demandando muito tempo para serem resolvidas” e que “no caso em análise, os migrantes haitianos são estrangeiros que escolheram vir morar no Brasil em busca de melhores condições de vida. Esse grupo tem seus direitos e deveres previstos na Lei 13.445/17, devendo solicitar visto para expectativa de ingresso em território nacional em repartição brasileira no exterior. Caso a intenção seja estabelecer residência, o visto a ser solicitado é o visto temporário, conforme prevê o art. 14 da referida Lei, sendo facultado pedir tal visto para casos de acolhida humanitária, reunião familiar ou trabalho” (fl. 14, e-doc. 185).



    Ressalta que “a ausência de eficiência do Estado brasileiro em recepcionar e processar os vistos na Embaixada em Porto Príncipe pode acabar por produzir o gravíssimo efeito de estimular processos de migração ilegal, com o uso de atravessadores (coiotes) e o risco de tráfico de pessoas. Vale dizer, a omissão das autoridades brasileiras não só violaria o direito dessas famílias à reunião, como também produziria o deletério resultado de alimentar a violência e a ilegalidade” (fls. 15-16, e-doc. 185).



    Assinala que “não se olvida que a intervenção do Poder Judiciário em atos executivos deve ficar restrita a hipóteses excepcionais, em observância ao postulado constitucional da divisão de poderes. Por outro lado, demonstra-se que a situação dos migrantes haitianos é configurada como excepcional, até porque o Poder Judiciário não pode ser conivente com atos violadores de direitos humanos a que os haitianos estão sendo expostos” (fl. 17, e-doc. 185).



    Enfatiza que, “à luz dos princípios constitucionais, migratórios e humanitários adotados pelo Brasil no direito interno e no âmbito de suas relações internacionais, deve ser conhecido e provido o presente recurso, dando vigência aos artigos 1º, caput, inciso III, art. 3º, I e IV, art. 4º, inciso II e art. 226 todos da Constituição Federal” (fl. 17, e-doc. 185).



    Pede o provimento do recurso.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    4. Na espécie sob exame, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente em parte o pedido em ação ordinária por meio da qual busca a parte autora provimento jurisdicional que autorize o ingresso de seus familiares, residentes no Haiti, em território nacional, sem a necessidade do respectivo visto. (...)



    Destaca-se, inicialmente, ser inequívoca a gravidade da situação à qual se encontra exposta a população haitiana originada de fatores não apenas naturais, mas também sociais, que estão a acarretar reconhecido cenário de violência e de insegurança à população local, cenário ao qual, evidentemente, este Tribunal é sensível. 



    No entanto, há de se considerar, diante da natureza do direito em debate nestes autos, que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo, sendo que não cabe ao Judiciário interferir na política migratória. 



    Nesse contexto, e havendo procedimentos prévios expressamente previstos tanto para o reconhecimento da condição de refugiado, quanto para a concessão de visto permanente a título de reunião familiar, mostra-se indevida a intervenção do Poder Judiciário na política de imigração do país (Poder Discricionário da Administração), sob pena de grave usurpação de atribuições e prerrogativas do Poder Executivo - salvo por comprovada ilegalidade, o que não foi demonstrado. (...)



    Outrossim, a despeito da gravidade das consequências que episódios de distintas naturezas causaram ao povo haitiano - terremoto, problemas econômicos, onda de violência, instabilidade política -, esses fatos não implicam a concessão do visto ou sua dispensa pela via judicial, porquanto todos os haitianos estão submetidos às mesmas condições, não se justificando tratamento diferenciado aos autores em detrimento dos demais conterrâneos. E, diga-se, a ocorrência de terremotos, de problemas econômicos e de violência no Haiti não é de hoje, mas de longa data. 



    No que diz respeito a eventuais problemas relativos ao agendamento dos vistos, estes decorrem muito provavelmente do aumento do número de solicitação e em decorrência das limitações impostas pela pandemia provocada pelo COVID-19, ou seja, por motivo de força maior, alheio à vontade de atuação da Embaixada, não podendo haver exceção com relação aos recorrentes, sob o risco de violação ao princípio da isonomia. (...)



    Sendo assim, merece provimento o recurso de apelação da União, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial” (fls. 3-6, e-doc. 156).



    5. No inc. XV do art. 22 da Constituição da República, sobre a organização do Estado, estabeleceu-se que “Compete privativamente à União legislar sobre: (...) emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros”.



    Na Lei n. 13.445/2017, editada no exercício da competência privativa da União, com a finalidade de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante, tem-se entre os princípios e as diretrizes da política migratória brasileira: 



    “Art. 3º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes: 



    I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; 



    II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação; 



    III - não criminalização da migração; 



    IV - não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional; 



    V - promoção de entrada regular e de regularização documental; 



    VI - acolhida humanitária; 



    VII - desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil; 



    VIII - garantia do direito à reunião familiar; 



    IX - igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares; 



    X - inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas; 



    XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social; 



    XII - promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante; 



    XIII - diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da participação cidadã do migrante; 



    XIV - fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas; 



    XV - cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante;



    XVI - integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente fronteiriço; 



    XVII - proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante; 



    XVIII - observância ao disposto em tratado; 



    XIX - proteção ao brasileiro no exterior; 



    XX - migração e desenvolvimento humano no local de origem, como direitos inalienáveis de todas as pessoas; 



    XXI - promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil, nos termos da lei; e 



    XXII - repúdio a práticas de expulsão ou de deportação coletivas”.



    No art. 5º da Lei n. 9.474/1997, são assegurados aos refugiados os mesmos direitos e deveres do estrangeiro no Brasil: 



    “Art. 5º O refugiado gozará de direitos e estará sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil, ao disposto nesta Lei, na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e no Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967, cabendo-lhe a obrigação de acatar as leis, regulamentos e providências destinados à manutenção da ordem pública”.



    6. Ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 587.970-RG, Tema 173 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal Federal concluiu que “o constituinte instituiu a obrigação do Estado de prover assistência aos desamparados, sem distinção”, cabendo aos Poderes Públicos “efetivar políticas para remediar, ainda que minimamente, a situação precária daqueles que acabaram relegados a essa condição”, sem ressalva em relação ao não nacional.



    No cumprimento de sua função constitucional de dotar de eficácia os direitos fundamentais assegurados no sistema de direito vigente, este Supremo Tribunal tem garantido os direitos humanos dos migrantes, especialmente para garantir a entrada de menores de idade e permitir a reunião familiar quando há demora na análise de pedidos de visto. 



    Em processo análogo ao presente, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus n. 216.917/SC, Relator o Ministro André Mendonça, concedeu a ordem de ofício, para assegurar o ingresso de menor de idade no país. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE IR E VIR DE ESTRANGEIRO NÃO RESIDENTE NO PAÍS. VISTO DE ACOLHIDA HUMANITÁRIA. PACIENTES (MENORES IMPÚBERES), COM PAIS RESIDENTES NO BRASIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM OUTRO PODER. DEMORA EXARCEBADA NA EXPEDIÇÃO DO VISTO. ORDEM CONSTITUCIONAL E LEGAL. DIPLOMAS INTERNACIONAIS. DIREITO DE REUNIÃO FAMILIAR. DEFERIMENTO DA ORDEM, DE OFÍCIO. RESTABELECIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que ‘o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do ‘status libertatis’ e a observância, pelo Poder Público, da cláusula constitucional do ‘due process’ (...). (HC nº 94.016/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/09/2008, p. 27/02/2009). 3. A medida também se mostra adequada pelo fato de ter como finalidade assegurar, diante das adstritas peculiaridades do caso concreto, o direito de entrada no País, pois, por óbvio, em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão. 4. A decisão cujos efeitos se busca revigorar não violou o princípio da separação dos poderes, no que ponderadas, com equilíbrio, as normas em conflito. 5. A demora exacerbada para emissão de visto às menores haitianas viola, na via direta, o direito de entrada no país (liberdade de locomoção) e, de maneira indireta, os direitos do imigrante à reunião familiar e à acolhida humanitária, bem assim colide com a proteção conferida pelo arcabouço normativo pátrio à família e, com absoluta prioridade, às crianças e aos adolescentes (Arts. 1º, inc. III, 4º, incs. II e IX, 226 e 227, da CRFB; e arts. 3º, incs. I, VI, VIII, XII, XV, XVII, XVIII, e 4º, incs. I e III, da Lei nº 13.445, de 2017). 6. Ordem concedida, de ofício, a fim de restabelecer a tutela de urgência proferida em primeira instância” (DJe 11.11.2022).



    Na mesma linha, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.482.690, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido inicial e autorizar o ingresso imediato de menor haitiano no território brasileiro, sem a necessidade de apresentação do visto correspondente, sob os seguintes fundamentos: 



    “No caso dos autos, trata-se de pedido formulado por pai já residente no Brasil, em favor do filho e da companheira residentes no Haiti e cujos pedidos de visto ainda não foram objeto de análise pelo Poder Executivo, motivo pelo qual o ingresso neste país vem sendo obstado.



    Ao analisar as normas internacionais sobre refugiados, Guido Soares constata ‘a face verdadeiramente intrusiva’ das normas contidas na Convenção de 1951 e em seu Protocolo de 1967, cujos princípios foram internalizados pela Lei 9.474/97. Ressalta que referidas normas, ao obrigarem os Estados a conferir direitos especiais aos refugiados nos respectivos ordenamentos jurídicos nacionais, instituindo regime jurídico claramente diferenciado daquele conferido aos estrangeiros com residência permanente ou que postulam um visto de entrada, dão um bom exemplo daquilo que se tem denominado globalização vertical. 



    Em razão da natureza humanitária da pretensão e das peculiaridades existentes no caso narrado, notadamente quanto à presença de menor interessado no ingresso no Brasil, concluo que o caso atrai a necessidade de se analisar a questão à luz de outros princípios constitucionais, especialmente os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade da proteção conferidos à criança e ao adolescente.



    Efetivamente, questões burocráticas e de organização dos órgãos administrativos no tratamento da situação de calamidade pública vivenciada no Haiti não podem servir de impedimento para o exercício de garantias fundamentais asseguradas pelos princípios mencionados, especialmente considerando-se a situação de pessoa em desenvolvimento dos menores e a relevância do convívio familiar para a concretização desse processo. 



    No ponto, registro ainda a existência de vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a admitir a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, quando diante de grave violação a garantias fundamentais.



    No caso, a ausência de um posicionamento do Poder Público quanto à possibilidade de concessão do visto pleiteado, que se insere em um contexto de política de Estado a fim de realizar o acolhimento das pessoas vítimas do estado de calamidade presenciada no Haiti, associado à gravidade de se manter o menor interessado distante de seu genitor, atrai a necessidade de se flexibilizar a competência do Poder Executivo na análise do pedido de autorização para ingresso sem a necessidade do visto” (DJe 19.4.2024).



    Na mesma linha, por exemplo, em processos semelhantes ao presente, foram proferidas as decisões monocráticas: RE n. 1.489.789, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.6.2024; e ARE n. 1.499.199, de minha relatoria, DJe 16.7.2024.



    Assim, comprova-se a desconformidade do acórdão recorrido com a legislação vigente e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. São fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro a cidadania e a dignidade da pessoa humana, consagrados nos incs. II e III do art. 1º da Constituição da República.



    Flávia Piovesan ensina que essa previsão constitucional traduz “o encontro do princípio do Estado Democrático de Direito e dos direitos fundamentais, fazendo-se claro que os direitos fundamentais são um elemento básico para a realização do princípio democrático, tendo em vista que exercem uma função democratizadora” (PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 85-86).



    Ao tratar da força normativa do princípio fundamental da dignidade humana, Paulo Bonavides leciona: 



    “Sua densidade jurídica no sistema constitucional há de ser, portanto, máxima, e se houver reconhecidamente um princípio supremo no trono da hierarquia das normas, esse princípio não deve ser outro senão aquele em que todos os ângulos éticos da personalidade se acham consubstanciados” (BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: por um direito constitucional de luta e resistência, por uma nova hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 233).



    A dignidade da pessoa humana é tida como super princípio constitucional, por ser o elemento fundante da ordem constitucionalizada posta na base do sistema. 



    Sobre a constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa humana, em artigo publicado na Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos em 2001, revela-se:



    “A constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa humana não retrata apenas uma modificação parcial dos textos fundamentais dos Estados contemporâneos. Antes, traduz-se ali um novo momento do conteúdo do Direito, o qual tem a sua vertente no valor supremo da pessoa humana, considerada em sua dignidade incontornável, inquestionável e impositiva, e uma nova concepção de Constituição, pois a partir do acolhimento daquele valor tornado princípio em seu sistema de normas fundamentais, mudou-se o modelo jurídico-constitucional que passa, então, de um paradigma de preceitos, antes vigente, para um figurino normativo de princípios” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. “O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social”. Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. Vol. 2, n. 2., 2001. p. 55).



    8. Para concretizar os direitos fundamentais reconhecidos pelo constituinte como de aplicação imediata no § 1º do art. 5º da Constituição da República, o Brasil ratificou diversos tratados internacionais, entre eles, por exemplo, a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 24.9.1990.



    Ao ratificar essa Convenção, os Estados-partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de discriminação e assegurar-lhe assistência apropriada, garantindo prioritariamente o interesse maior da criança:



    “Artigo 1



    Para efeitos da presente Convenção considera-se como criança todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes.



    Artigo 2



    1. Os Estados Partes respeitarão os direitos enunciados na presente Convenção e assegurarão sua aplicação a cada criança sujeita à sua jurisdição, sem distinção alguma, independentemente de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra índole, origem nacional, étnica ou social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais.



    2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a proteção da criança contra toda forma de discriminação ou castigo por causa da condição, das atividades, das opiniões manifestadas ou das crenças de seus pais, representantes legais ou familiares.



    Artigo 3



    1. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança.



    2. Os Estados Partes se comprometem a assegurar à criança a proteção e o cuidado que sejam necessários para seu bem-estar, levando em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores ou outras pessoas responsáveis por ela perante a lei e, com essa finalidade, tomarão todas as medidas legislativas e administrativas adequadas. 



    (...) Artigo 4 



    Os Estados Partes adotarão todas as medidas administrativas, legislativas e de outra índole com vistas à implementação dos direitos reconhecidos na presente Convenção. Com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, os Estados Partes adotarão essas medidas utilizando ao máximo os recursos disponíveis e, quando necessário, dentro de um quadro de cooperação internacional. (...) 



    Artigo 9



    1. Os Estados Partes deverão zelar para que a criança não seja separada dos pais contra a vontade dos mesmos, exceto quando, sujeita à revisão judicial, as autoridades competentes determinarem, em conformidade com a lei e os procedimentos legais cabíveis, que tal separação é necessária ao interesse maior da criança. Tal determinação pode ser necessária em casos específicos, por exemplo, nos casos em que a criança sofre maus tratos ou descuido por parte de seus pais ou quando estes vivem separados e uma decisão deve ser tomada a respeito do local da residência da criança.



    2. Caso seja adotado qualquer procedimento em conformidade com o estipulado no parágrafo 1 do presente artigo, todas as partes interessadas terão a oportunidade de participar e de manifestar suas opiniões.



    3. Os Estados Partes respeitarão o direito da criança que esteja separada de um ou de ambos os pais de manter regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, a menos que isso seja contrário ao interesse maior da criança. (...)



    Artigo 10



    1. De acordo com a obrigação dos Estados Partes estipulada no parágrafo 1 do Artigo 9, toda solicitação apresentada por uma criança, ou por seus pais, para ingressar ou sair de um Estado Parte com vistas à reunião da família, deverá ser atendida pelos Estados Partes de forma positiva, humanitária e rápida. Os Estados Partes assegurarão, ainda, que a apresentação de tal solicitação não acarretará consequências adversas para os solicitantes ou para seus familiares”.



    9. Na espécie, o menor haitiano, Junho Dagrin, nascido em 12.12.2023, pretende permissão para juntar-se aos pais, residentes no Brasil, ao argumento de inviabilidade de obtenção de visto humanitário na representação diplomática no Haiti, por dificuldades operacionais (e-docs. 4, 15 e 78). 



    As particularidades do caso em exame, por veicular interesse de migrante menor, com pais residentes no território nacional, demonstram a natureza humanitária da pretensão, o que impõe a análise da matéria à luz dos princípios constitucionais da proteção integral e da absoluta prioridade conferidos à criança e ao adolescente.



    Na Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil, é positivado o princípio do maior interesse da criança, a evidenciar a necessidade de salvaguardar os direitos dessas pessoas com absoluta prioridade, principalmente quando em migração, por estarem em situação de extrema vulnerabilidade.



    Em linha com a constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa humana, conclui-se que as questões burocráticas e de organização dos órgãos administrativos no tratamento da situação de calamidade pública vivenciada no Haiti não podem impedir o exercício de garantias fundamentais asseguradas pelos princípios mencionados, considerando-se a situação de pessoa menor de idade, ainda em desenvolvimento, e a relevância do convívio familiar nessa condição.



    Ponderados os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade e à luz dos direitos humanos do migrante e do melhor interesse da criança e do adolescente, considerada a situação do menor proveniente do Haiti, país em situação de calamidade, as circunstâncias narradas no processo são suficientes para permitir a intervenção do Poder Judiciário para assegurar ao menor o direito de reunião com a família residente no Brasil. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a atuação do Poder Judiciário diante de ações ou omissões ilegítimas da Administração Pública não afronta o princípio da separação dos poderes. 



    No Recurso Extraordinário n. 684.612-RG, Tema 698, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, fixou-se a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJ 7.8.2023).



    Revela-se necessário flexibilizar a competência do Poder Executivo para análise do pedido de autorização para ingresso sem a necessidade do visto, atendendo-se às peculiaridades da espécie sob exame, pois a ausência de posicionamento do Poder Público sobre a possibilidade de concessão do visto humanitário, associada ao contexto sociopolítico e ao estado de calamidade presenciada no Haiti, agrava sobremaneira a situação do menor, afastado dos genitores.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (inc. VIII do art. 932 do Código de Processo Civil c/c § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido para autorizar o ingresso imediato de Junho Dagrin no território brasileiro, sem a necessidade de apresentação do visto correspondente.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora